Tribunal: STF
Processo: HC 96532
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO 
   (LEI 10.826/03). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. 
   AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. 
   ATIPICIDADE DOS FATOS. ORDEM CONCEDIDA.
I - Paciente que 
   guardava no interior de sua residência 7 (sete) cartuchos munição 
   de uso restrito, como recordação do período em que foi sargento 
   do Exército. 
II - Conduta formalmente típica, nos termos do 
   art. 16 da Lei 10.826/03.
III - Inexistência de potencialidade 
   lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. 
   Atipicidade material dos fatos. 
IV - Ordem concedida.